Tribunal: TJES
Processo: 0031651-98.2012.8.08.0012
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031651-98.2012.8.08.0012

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: GABRIELA FERREIRA RODRIGUES

PARTE RE: PREFEITO MUNICIPAL e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO
–
MUNICÍPIO DE CARIACICA – CARGO DE ANALISTA MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR – EXIGÊNCIA DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO – AMPARO EM LEI MUNICIPAL – TÍTULO NÃO APRESENTADO – INDEFERIMENTO DA NOMEAÇÃO – LEGALIDADE
–
SENTENÇA REFORMADA –
SEGURANÇA DENEGADA

1
.
De acordo com o Edital nº 01/2012, o cargo para o qual concorreu a impetrante, ou seja, de Analista Municipal de Nível Superior – Administrador, exigia, para além da conclusão do ensino superior completo em Administração de Empresas, a titulação de especialista em Administração Pública, Gestão Pública, Administração de Recursos Humanos ou Administração de Materiais.

2.
A referida previsão editalícia encontra respaldo na Lei Municipal nº 4.761/2010, que em seu Anexo V possibilita a exigência de curso de especialização para o provimento do cargo de Analista Superior

3
.
Expressamente consignado no edital do certame a titulação de especialista para a investidura no cargo pretendido pela impetrante, não há espaço para intervenção do Poder Judiciário para dispor sobre a necessidade ou não do curso de especialização para as vagas de Analista Municipal de Nível Superior ofertadas pelo Edital nº 01/2012, tendo em vista que tal juízo cabe exclusivamente ao Poder Executivo, segundo os critérios de conveniência e oportunidade que compõem o mérito administrativo.

4
.
Sentença reformada para denegar a segurança.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, para CONHECER do reexame necessário, e, no mérito, REFORMAR a r. sentença de primeiro grau para DENEGAR A SEGURANÇA pleiteada na inicial, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de reexame necessário em face da r. sentença de fls. 121/125, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica – Comarca da Capital, nos autos do mandado de segurança impetrado por
GABRIELA FERREIRA RODRIGUES

em desfavor de suposto ato coator praticado pelo Prefeito de Cariacica, que concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar a seu tempo deferida, “para consolidar a participação da impetrante na etapa final do certame”.

Segundo se depreende dos autos, narra a impetrante que foi aprovada em segundo lugar no concurso público regulado pelo Edital nº 01/2012, da Prefeitura de Cariacica, para a vaga de analista Municipal de Nível Superior – Administrador.

Alega que após a entrega dos documentos exigidos para nomeação foi excluída do certame pelo descumprimento do item 18, subitem 18.1, alínea “g”, do edital, que estabeleceu a apresentação de cópia autenticada do certificado de conclusão do curso de especialização para a investidura no cargo.

Afirma a impetrante que, de fato, apesar de graduada no curso superior de administração, não possui titulação de especialista, todavia, sustenta que “a exigência de especialização para o cargo pretendido é desarrazoada e tem o nítido escopo de dificultar o ingresso dos candidatos que disputam uma vaga nos quadros do funcionalismo público, sem nenhuma vantagem para a administração” (fl. 04).

O pedido de tutela de urgência foi deferido pelo juízo de origem por meio da decisão de fls. 56/62, confirmada pela sentença sob reexame.

De acordo com o Edital nº 01/2012 (fls. 10/29), o cargo para o qual concorreu a impetrante, ou seja, de Analista Municipal de Nível Superior – Administrador, exigia, para além da conclusão do ensino superior completo em Administração de Empresas, a titulação de especialista em Administração Pública, Gestão Pública, Administração de Recursos Humanos ou Administração de Materiais (fl. 12).

A referida previsão editalícia encontra respaldo na Lei Municipal nº 4.761/2010, que em seu Anexo V possibilita a exigência de curso de especialização para o provimento do cargo de Analista Superior, nos seguintes termos:

Curso de Nível Superior Completo de acordo com a área de atuação; Registro no respectivo Conselho de Classe, quando se tratar de profissão regulamentada e, quando necessário Curso de Especialização. Conhecimentos básicos de informática, em especial editor de texto, planilhas eletrônicas e internet.

Nesse contexto, expressamente consignado no edital do certame a titulação de especialista para a investidura no cargo pretendido pela impetrante, não há espaço para intervenção do Poder Judiciário para dispor sobre a necessidade ou não do curso de especialização para as vagas de Analista Municipal de Nível Superior ofertadas pelo Edital nº 01/2012, tendo em vista que tal juízo cabe exclusivamente ao Poder Executivo, segundo os critérios de conveniência e oportunidade que compõem o mérito administrativo.

A orientação ora adotada encontra amparo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça exarada em casos análogos ao presente, também referentes a concursos públicos realizados no Município de Cariacica, conforme arestos abaixo colacionados:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA. CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL. REQUISITOS. TITULO DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO E ESPECIALIZAÇÃO. EXIGÊNCIA DO EDITAL. NOMEAÇÃO E POSSE. DOCUMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NÃO APRESENTADO. EDITAL FAZ LEI ENTRE AS PARTES. PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO DO EDITAL. OBSERVAÇÃO DO PRINCIPIO DA ISONOMIA E IGUALDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. In casu, a impetrante deixou de apresentar documento de especialização expressamente exigido no edital, sob o argumento de que o edital lhe dava, de forma optativa, apresentar a conclusão de graduação ou de especialização. 2. O Edital do certame previa expressamente e de forma concomitante aos outros requisitos a exigência de curso de especialização, no momento de nomeação e posse. 3. É entendimento firmado pela Corte Especial que o edital faz Lei entre as partes, portanto vincula a administração e o candidato por observância ao princípio da vinculação do edital. 4. Não pode o Poder Judiciário, salvo flagrante ilegalidade, rogar para si a titularidade de que dispõe a banca examinadora em determinar as exigências do edital de acordo com que a Lei permite, posto que tal conduta acarreta a nítida quebra de isonomia e igualdade entre os candidatos às vagas e às mesmas condições que a ora apelada. 5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau e denegar a segurança. (Data: 03/Sep/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0125973-47.2011.8.08.0012, Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – EXIGÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO ESPECÍFICA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO DO EDITAL – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – REMESSA JULGADA PREJUDICADA. 1 – Conforme já decidido por este sodalício ao apreciar o agravo de instrumento nº 0001825-90.2013.8.08.0012 interposto pela municipalidade recorrente contra a interlocutória concessiva de tutela de urgência proferida nos autos, “[...]A administração pública é livre para estabelecer as bases do concurso, os critérios de julgamento e, à toda evidência, o nível de escolaridade que pretende exigir dos pretensos servidores públicos, não sendo tal exigência irrazoável.[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0001825-90.2013.8.08.0012 (012139000348), Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/06/2014, Data da Publicação no Diário: 18/06/2014) 2 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.024.837/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/2/2019, REPDJe de 26/2/2019, DJe de 25/02/2019.) 3 – Apelação provida para, reformando a sentença impugnada, julgar improcedentes os pedidos autorais e inverter os ônus sucumbenciais, mantidos os patamares estabelecidos no comando sentencial impugnado. Remessa Necessária prejudicada. (Data: 29/Nov/2022, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 0028196-28.2012.8.08.0012, Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES).

Desse modo, não identificada ilegalidade no ato que indeferiu a nomeação da impetrante por ausência de titulação exigida pelo edital do certame, merece reforma a r. sentença de primeiro grau que concedeu a segurança pleiteada.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do reexame necessário para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada na inicial com resolução do mérito do processo, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar a parte impetrante ao pagamento das custas processuais. Suspensa a exigibilidade da verba em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos ditames do artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHAR O E. RELATOR PARA REFORMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, DENEGANDO A SEGURANÇA.